Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703061-90.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIVISON SILVA CARMONA APELADO: JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO DESPACHO O Autor (Id. 17795128) não aceitou a proposta de acordo formulada pelo réu. Mantenha-se o processo, portanto, na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora